Tribunal: TJMT
Processo: 1001596-44.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001596-44.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SANDRA DUARTE NERY - CPF: 003.892.891-40 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), SANDRA DUARTE NERY - CPF: 003.892.891-40 (APELADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELANTE), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - LOTEAMENTO – INFRAESTRUTURA/BENFEITORIAS NÃO ENTREGUE NO PRAZO CONTRATUAL – CULPA DO VENDEDOR – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – PARCELA ÚNICA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO - CLAUSULA PENAL – DEVIDA – IPTU – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR ATÉ A ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO.

1-O descumprimento do contrato particular de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, em razão do injustificado atraso na entrega das obras de infraestrutura, enseja o direito de o contratante rescindir a avença, com o ressarcimento integral das quantias pagas.
2-Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação. Precedente STJ.

3- Tratando-se de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária sobre o valor a ser restituído em decorrência das parcelas adimplidas deve incidir a partir da data de cada desembolo.

4- Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça “as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente” (AgInt no REsp n. 1.697.414/SP , Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/12/2017).

5- Na hipótese em voga, rescisão do contrato de compra e venda de lote urbano firmado entre as partes não se deu por decisão imotivada da compradora, não havendo que se falar na aplicabilidade do entendimento firmado pelo c. STJ no REsp n. 1.740.911/DF, acerca do termo inicial dos juros de mora, devendo o decisum ser mantido nesse particular, em obediência ao quanto disposto no art. 406, do C. Civil.

6- O STJ assentou entendimento no sentido de que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a Construtora/Incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp Repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 25/06/2019).

7- No caso dos autos, tendo em vista a baixa complexidade da demanda - em que se discutiu rescisão contratual de compra e venda de loteamento - e o tempo de duração do processo, entendo que o percentual de (20% por cento sobre o valor da condenação), mostra-se condizente com o serviço prestado pelo patrono do autor e dignifica o trabalho despendido pelo causídico, não podendo o Judiciário em casos tais, aplicar a letra da lei, sem se ater com a situação fática apresentada, pelo que fixados com base nos critérios objetivos estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Dupla Apelação Cível interpostas por KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e SANDRA DUARTE NERY contra a sentença proferida nos autos de Ação de Rescisão do Contrato e Devolução do Dinheiro c/c Indenização por dano moral e material no 1001596-44.2.022.811.0003, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, cujo dispositivo restou assim consignado:

“DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de confirmar a liminar deferida no alvorecer da demanda, bem como, declarar rescindido o contrato litigioso, condenando a parte requerida ainda a pagar/restituir a parte autora o valor de R$ 6.925,26, importe que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, desde as datas dos desembolsos respectivos. Condeno a requerida no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Preclusas as vias recursais e pagas as custas, arquive-se, mediante as baixas e anotações de estilo. P. I. C."

Em suas razões de recurso, (id. 153466971), a KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, pugna pela reforma da sentença, argumentando que (i) não houve atraso na entrega do empreendimento, e sim da manifestação de vontade da autora em rescindi-lo, atribuindo à promitente compradora a culpa exclusiva pela rescisão, situação que autoriza a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores pagos, em cumprimento as clausulas contratuais devidamente anuídas pelas partes; (ii) fala que segundo entendimento consolidado junto ao STJ, a fixação dos juros moratórios é a partir do transito em julgado; (iii) que descumprimento contratual, não gera dano moral, alternativamente pela redução do quantum. Por fim, que os débitos oriundos do IPTU, sejam assumidos pela parte autora ora apelante, ou caso contrário, que seja autorizado o desconto em eventual liquidação de sentença. decotado da restituição valor referente as despesas de IPTU, durante a vigência sendo assim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Contrarrazões apresentada (id.153466974) pelo desprovimento do recurso.

Nas razões recursais da Sra SANDRA DUARTE NERY (id. 153466969), pugna pela reforma da sentença ora objurgada, tão somente para incidir a sucumbência sobre o valor da ação com base no valor do contrato atualizado, pois, conforme entendimento sumulado pelo STJ, revela-se em dissonância com a Corte Superior. Desta feita, ante a presença de todos os pressupostos legais, cinge-se ser dado provimento integral, determinando-se a base de cálculo da execução, sobre o valor do contrato atualizado para fins de incidência de custas e honorários de sucumbência. Nesses termos pede pelo provimento do presente recurso.

Contrarrazões apresentada (id.153466974), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Dupla Apelação Cível interpostas por KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e SANDRA DUARTE NERY contra a sentença proferida nos autos de Ação de Rescisão do Contrato e Devolução do Dinheiro c/c Indenização por dano moral e material no 1009597-52.2.021.811.0003, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente o presente feito.

Inicialmente, tendo em vista que a matéria constante nas razões recursais da Construtora KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA abrange também a matéria tratada no recurso do Sra SANDRA DUARTE NERY passarei a análise dos recursos em conjunto.

Anoto de início, que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no CDC.

Pois bem. Deflui dos autos que na data de 08 de julho de 2018 a autora/apelante celebrou com a empresa/apelante, Contrato compra e venda de um lote no Residencial Parque Rosa Bororo, com área de 200,00m2 localizado no Residencial Parque Rosa Bororo, Quadra 37, Lote 22, pelo valor integral de R$ 111.116,20 (cento e onze mil, cento e dezesseis reais e vinte centavos), que a previsão para início da construção seria em maio de 2014, com prazo de entrega em setembro de 2018, o que não ocorreu; que, até o mês de dezembro de 2.020, a obra encontrava-se inacabada; que, procurou a ré por diversas vezes para solucionar a questão, não obtendo êxito; que, já pagou a quantia de R$ 6.925,26 (seis mil, novecentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos).

Ao analisar o feito, o Magistrado de piso julgou procedente o feito, por entender que houve culpa da promitente vendedora pela rescisão do contrato, porque ultrapassado o prazo de entrega do empreendimento.

No caso, dos documentos colacionados, verifica-se que ficou incontroverso o atraso na entrega do empreendimento, porquanto, apesar de se tratar de loteamento campestre, a infraestrutura prometida não foi entregue na data estipulada no contrato, cujo prazo final, era o mês de setembro de 2018, conforme pacto firmado entre as partes.

Logo, a relação jurídica em discussão deve ser elucidada à luz do disposto no Código de Defesa do Consumidor, por se enquadrarem as partes litigantes nos conceitos de consumidor e fornecedor, consoante os artigos 2o e 3o da referida norma (Lei n. 8.078/1990).

Também, a resolução contratual é direito subjetivo dos consumidores, opera-se pela manifestação de vontade da parte que não tem mais interesse em dar continuidade ao vínculo contratual.

Sabe-se que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva da vendedora/construtora, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

No caso, ficou demonstrada culpa da promitente vendedora pela rescisão do contrato, como bem pontuou o magistrado a quo na sentença recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“(...)Ademais, é notória a paralização do empreendimento imobiliário em tela, diante dos documentos e reportagens acostadas aos autos. Outrossim, oportunizada a parte ré manifestar interesse na produção de provas, deixando de comprovar a efetiva entrega/finalização do empreendimento. Destarte, compulsando os autos, verifico que as razões de fato e de direito relatadas pela parte autora, bem como, diante das provas colacionadas ao processo, tenho que sua pretensão merece parcial acolhimento, uma vez que o contrato prevê a entrega da posse imediata, bem como a veiculação pela requerida nas mídias sociais a entrega do imóvel em setembro de 2018 (id. 74373945- Pág. 4/5), no entanto, a parte requerida alega conclusão da obra em dezembro/2019 (id. 80683958 - Pág. 3), ou seja, em data muito além da estipulada contratualmente e anunciada, não restando demonstrado na liça, que a demora teria ocorrido por fatos alheios a sua vontade, ou mesmo de demonstrar a conclusão do empreendimento dentro do prazo pactuado, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Nesse aspecto, a teor do art. 374, inciso III, do CPC, deve prevalecer a versão autoral, Número do documento: 22102715104500000000151565901 Este documento foi gerado pelo usuário 551.***.***-87 em 13/02/2023 14:18:09 mesmo porque não desconstituída pela parte requerida, a teor do art. 373, inciso II, do Codex processual civil. (...)".

Portanto, ante a resolução do contrato por inadimplemento da Construtora ora apelante, deve este proceder a imediata devolução de R$ 6.925,26 (seis mil, novecentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos), nos termos da parte dispositiva da sentença a quo.

Assim, realça-se, nos casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da promitente-vendedora, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de devolução integral do valor pago (Súmula 543/STJ), como determinado na sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. O TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU QUE FOI COMPROVADO O ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL POR CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA. ALTERAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório, concluiu que foi comprovado o atraso injustificado na entrega do imóvel por culpa exclusiva da promitente-vendedora. A pretensão de alterar tal entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório e análise de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme dispõem as Súmulas 7 e 5, ambas do STJ. 2. Rejeitado o pedido de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo consumidor, na medida em que A ITERATIVA JURISPRUDÊNCIA DESTA EG. CORTE FIRMOU-SE PELA DEVOLUÇÃO INTEGRAL EM CASO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE-VENDEDORA, ora agravante. Incidência da Súmula 543/STJ. 3. "A Corte local, ao fixar a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor das parcelas a serem restituídas, nos casos em que a rescisão do contrato foi causada exclusivamente pelo promitente vendedor, alinhou-se ao entendimento deste Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.729.742/SE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe de 28/05/2018). 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1477168/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 26/09/2019) (grifei).

Este, aliás, é o entendimento do STJ, consolidado no julgamento do REsp n. 1300418/SC, representativo de controvérsia:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. 2. Recurso especial não provido.” (STJ. REsp n. 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13.11.2013, DJe 10.12.2013).

Da multa moratória

No que concerne à cláusula penal moratória, o STJ igualmente definiu o tema em Recurso Repetitivo em que assentou que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a Construtora/Incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp Repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 25/06/2019).

No caso concreto, no que tange à multa contratual, a cláusula 16a, § 6o, alínea ‘b’, do contrato, que trata da mora e do inadimplemento, ficou estabelecida a multa de 10% (dez por cento) do valor das parcelas pagas, devidamente corrigidos.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora a incidir sobre tais valores, não há qualquer reparo a ser feito, pois acertadamente o Juízo a quo fixou a partir da citação e não do trânsito em julgado, como pretende a Empresa requerida ora apelante.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE UNIDADE COMERCIAL – ATRASO NA ENTREGA – CULPA DO VENDEDOR – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. O descumprimento do contrato particular de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, em razão do injustificado atraso na entrega das obras de infraestrutura pelo vendedor, enseja o direito de o contratante rescindir a avença, com o ressarcimento integral das quantias pagas. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação. Precedente STJ. Recurso desprovido." (TJ-MT 10274300820178110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021).

No que tange ao pagamento do IPTU a cargo da autora/apelante, o pleito não merece prosperar.

Veja-se que o pagamento da respectivas rubrica pressupõe o efetivo uso e gozo do imóvel, que não ocorreu no caso em questão, porquanto a autora/apelada sequer entrou na posse do imóvel, não havendo a efetiva utilização do bem.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS E DANOS MATERIAIS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento do STJ,"as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente", tendo em vista que,"apesar do IPTU ter como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse"(AgInt no REsp 1.697.414/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe de 15/12/2017).(...).” (AgInt no REsp 1829925/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021).

Quanto à insurgência da parte autora/apelante, no que se refere ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, convém salientar que se arbitramento não deve ser excessivo, a ponto de configurar uma penalização, tampouco reduzido, de modo a desmerecer o trabalho do advogado.

Ao tratar sobre o tema Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que:

São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a competência com que conduziu os interesses de seu cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico desde o início até o término da ação, são circunstâncias que devem ser necessariamente levadas em conta pelo juiz quando da fixação dos honorários de advogado (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 381).

Na hipótese, o magistrado singular julgou procedente a lide e fixou os honorários advocatícios, e condenou a Construtora apelante no pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitrou em 20% (vinte por centos do valor da condenação) de acordo com a regra traçada no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Irresignado, o causídico da autora ora apelante, refuta pela reforma da sentença a quo em relação a fixação dos honorários advocatícios, que entende serem irrisórios, pugnando assim pela sua majoração, ao argumento que estes devem ser mensurados com base no valor do contrato avençado entre as partes, que in casu é de de R$ 111.116,20 (cento e onze mil, cento e dezesseis reais e vinte centavos), visto que segundo alega o valor fixado na origem não remunera dignamente o trabalho realizado.

Nesse sentido, dispõe o art. 85, § 2o, do CPC, que os honorários de sucumbência serão fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC, ou por apreciação equitativa quando não for possível mensurar o proveito econômico ou o valor da causa for muito baixo, nos termos do § 8o, do mencionado dispositivo legal:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o."

A respeito da fixação dos honorários, Pontes de Miranda elucida que:

"O que na decisão tem o Juiz de atender é àquilo que se passou na lide e foi por ele verificado: a falta de zelo do profissional, ou o pouco zelo que revelou, ou o alto zelo com que atuou; o ser difícil ou fácil o lugar em que atuou o advogado; a natureza e a importância da causa, o trabalho que tem o advogado e o tempo que gastou (não o tempo que durou a causa, mas sim, o tempo que foi exigido para o seu serviço)." (in Comentários ao Código de Processo Civil, 4a ed., tomo I, Forense, 1995, p. 396).

No caso dos autos, tendo em vista a baixa complexidade da demanda - em que se discutiu rescisão contratual de compra e venda de loteamento - e o tempo de duração do processo, entendo que o percentual de (20% por cento sobre o valor da condenação), mostra-se condizente com o serviço prestado pelo patrono do autor e dignifica o trabalho despendido pelo causídico, não podendo o Judiciário em casos tais, aplicar a letra da lei, sem se ater com a situação fática apresentada, pelo que fixados com base nos critérios objetivos estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do CPC.

Senão vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -RESTITUIÇÃO DOS VALORES - EM DOBRO - DEDUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. - O desconto indevido de prestações em benefício previdenciário, por obstar o uso da verba de natureza alimentar, enseja dano moral e a restituição em dobro dos valores - No tocante à fixação da indenização por dano moral, deve o magistrado sempre ter em mente que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro, e quando da sua fixação, pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Os honorários advocatícios devem ser fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado, observados os critérios do art. 85, do CPC." (TJ-MG - AC: 10000180724924002 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2022)

Com essas considerações, conheço dos recursos, e NEGO-LHES PROVIMENTO. E, deixo de majorar os honorários recursais, visto fixados na origem no patamar máximo permitido por lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023